Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que decretou prisão civil do genitor por inadimplemento de obrigação alimentar.
2. O recorrente requer o reconhecimento de que há cláusula penal compensatória no acordo firmado entre as partes e a conversão do rito para expropriação.
3. Alega excesso de execução no valor cobrado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a cláusula contratual constante de acordo firmado entre as partes possui natureza penal compensatória; e (II) se há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula que prevê multa por inadimplemento de obrigação alimentar tem natureza de garantia e não compensatória.
6. A obrigação de fornecer medicamentos e fraldas constitui prestação alimentar in natura.
7. O valor executado é certo e previamente estipulado, afastando alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Cláusula de acordo que comina multa por inadimplemento de obrigação alimentar tem natureza de garantia e não compensatória, o que permite que execução seja processada pelo rito da prisão civil. 3. Não há excesso de execução quando o valor está previamente definido em acordo firmado pelas partes."
Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.